Tribunal: TJDFT
Processo: 0738339-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738339-75.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ABRAHAO MEDEIROS DE ALENCAR RECORRIDO: CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO DO BLOCO A DA SHCE/S Q. 807 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ASSEMBLEIA GERAL. REELEIÇÃO DE SÍNDICO E REGRAS DE USO DE ÁREA COMUM. AUSÊNCIA DE VÍCIOS QUE COMPROMETAM A LEGALIDADE DAS DELIBERAÇÕES. OBSERVÂNCIA DO QUÓRUM PREVISTO NO ART. 1.352 DO CÓDIGO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação declaratória de nulidade de assembleia condominial, na qual se deliberou sobre a reeleição do síndico e a alteração nas regras de aluguel dos depósitos pessoais existentes na área comum. O autor alegou irregularidade na votação por suposta ausência de procuração válida e alteração de destinação de área comum sem o quórum legal. Subsidiariamente, pleiteou a redução dos honorários advocatícios arbitrados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a reeleição do síndico realizada em assembleia condominial é nula por voto indevido de representante sem procuração válida; (ii) estabelecer se a deliberação sobre o aluguel dos depósitos pessoais implica alteração da destinação de área comum, exigindo quórum qualificado; e (iii) determinar se os honorários advocatícios fixados na sentença devem ser reduzidos por desproporcionalidade frente ao valor da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A reeleição do síndico, ainda que desconsiderado o voto do próprio interessado, contou com o apoio dos demais condôminos presentes, o que afasta a alegação de nulidade e revela o respeito à vontade coletiva dos integrantes do condomínio, ainda mais na hipótese em que sequer havia outro candidato disponível ao posto. 4. A alteração das regras de aluguel dos depósitos pessoais não configura mudança da destinação da área comum, pois tais espaços já eram utilizados para guarda de bens pessoais antes mesmo da realização da assembleia questionada na lide. Nesse contexto, a deliberação apenas disciplinou sua utilização, o que exige maioria simples, conforme art. 1.352 do Código Civil (CC). 5. A ausência de vício substancial ou afronta às normas legais e convencionais inviabiliza a anulação da assembleia condominial, dada a presunção de legitimidade dos atos coletivos e a intervenção mínima do Poder Judiciário nas relações privadas, nos termos do art. 421, parágrafo único, do CC. 6. Os honorários advocatícios foram fixados com base na apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, §8o, do CPC, diante do baixo valor atribuído à causa, e sua majoração em grau recursal para R$ 4.000,00 mostra-se compatível com a complexidade da demanda, o trabalho do patrono da parte vencedora e o teor do §11 do referido diploma legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A reeleição do síndico não pode ser anulada quando representa, inquestionavelmente, a vontade soberana dos condôminos, sendo irrelevante discorrer acerca da validade de um único voto que, por si só, seria incapaz de alterar o resultado da eleição. 2. A modificação de regras de aluguel de espaço comum sem alteração de sua destinação não exige quórum qualificado, bastando maioria simples dos condôminos presentes, nos termos do art. 1.352 do CC. 3. A fixação de honorários por equidade é válida quando o valor da causa é ínfimo, sendo possível sua majoração em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421, parágrafo único; 1.351; 1.352; CPC, arts. 85, §§2o, 8o e 11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1736279, 0733839-34.2022.8.07.0001, Rel. Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, j. 26.07.2023, DJe 22.08.2023. TJDFT, Acórdão 1919331, 0725635-33.2024.8.07.0000, Rel. Des. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, j. 10.09.2024, DJe 19.09.2024. TJDFT, Acórdão 1995397, 0752394-65.2023.8.07.0001, Rel. Des. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, j. 30.04.2025, DJe 19.05.2025. A parte recorrente aponta violação aos artigos 85, §§ 2o e 11, e 1.013, § 3o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que os honorários sucumbenciais foram fixados em valor exorbitante e sem fundamentação. Aponta, ainda, contrariedade ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, por ausência de fundamentação na decisão objurgada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 85, §§ 2o e 11, e 1.013, § 3o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 74033773): (...) o juízo “a quo” agiu com acerto ao fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fulcro no art. 85, §8°, do Código de Processo Civil, para evitar a desvalorização do trabalho desempenhado pelo causídico constituído pelo vencedor da lide (réu). No tocante à quantificação dos honorários advocatícios, entendo que o montante de R$ 3.875,00 (três mil, oitocentos e setenta e cinco reais) fixado atende aos critérios previstos no art. 85, §2°, da legislação processual, sendo também compatível com a natureza da lide (ação anulatória de assembleia condominial) e com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal em casos análogos (Acórdão 1995397, 0752394-65.2023.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 19/05/2025.). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004